Tribunal: TJBA
Processo: 8043988-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043988-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSENILTON PEREIRA PAULO

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário nº 8040463-53.2025.8.05.0001, que deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) autorizar o agravado a pagar o valor incontroverso de R$ 1.111,22, nas datas de vencimento contratadas; (ii) determinar o depósito judicial do valor controvertido de R$ 691,00; (iii) vedar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; e (iv) permitir a manutenção da posse do bem, condicionada à regularidade dos pagamentos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC);

(ii) saber se é legítima a vedação de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes;

(iii) saber se é cabível a manutenção da posse do bem na hipótese de revisão contratual com depósito do valor incontroverso;

(iv) saber se a fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 configura medida desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela apresentação de memorial de cálculo com valor incontroverso e pela alegação verossímil de aplicação de taxa de juros superior à média de mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central.

4. O perigo de dano está evidenciado pelo risco de inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos e pela possibilidade de apreensão do bem, o que comprometeria o resultado útil do processo.

5. Estão preenchidos os requisitos exigidos pelo STJ (REsp 1.061.530/RS) para concessão de tutela de urgência que obsta a negativação: (i) questionamento parcial do débito; (ii) demonstração de plausibilidade do direito alegado; e (iii) pagamento do valor incontroverso.

6. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, é proporcional e serve como medida coercitiva legítima para cumprimento da obrigação de não fazer (negativação indevida), nos termos do art. 537, do CPC.

7. A tutela deferida não isenta o autor de suas obrigações contratuais, sendo sua eficácia condicionada ao pagamento regular das parcelas incontroversas e depósito do valor controvertido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, quando demonstrado indício de abusividade contratual, depósito da parcela incontroversa e risco de comprometimento do resultado útil do processo.

2. A vedação de negativação e a manutenção da posse do bem, desde que condicionadas à adimplência do valor incontroverso, constituem medidas compatíveis com a boa-fé objetiva e a preservação do equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, § único; 330, §§ 2º e 3º; 537.

CC, arts. 394 e 396.

CDC, art. 6º, VIII; art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

STJ, Súmula 380.

TJBA, Enunciado 13, Câmaras Cíveis Reunidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043988-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravado
JOSENILTON PEREIRA PAULO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator